Tribunal: STF
Processo: HC 223157
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-11
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 740.687/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de atentado violento ao pudor, por duas vezes (então previsto no art. 214, parágrafo único, do Código Penal), e estupro de vulnerável, por diversas vezes (art. 217-A do CP). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, indeferido liminarmente pelo Desembargador relator, em decisão confirmada pelo colegiado.



    Sobreveio sentença, sendo o paciente condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em julgado assim ementado (Doc. 5):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL PRIMITIVO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO PREJUDICADO. SÚMULA N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Diante da alteração do cenário fático-processual, consubstanciada no advento de novo título judicial decorrente da sentença condenatória proferida em desfavor do agravante, na qual a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos diversos daqueles utilizados na decretação da segregação antecipada, fica superada a alegação trazida na presente impetração que ataca os fundamentos na decretação da prisão preventiva. Conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos acrescidos ao novo título adotado para justificar a custódia cautelar, devem ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem aqui apreciados, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    3. O pedido de trancamento da ação penal encontra-se prejudicado, tendo em vista o disposto no Enunciado n. 648 da Súmula do STJ, que dispõe: “A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus”.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca o impetrante a concessão da ordem, para impedir que o Acórdão da lavra do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no HC 721687, continue mantendo o constrangimento ilegal imposto ao paciente há 20 (vinte) meses, determinado a imediata expedição de alvará de soltura, determinando ainda no mandamus, que sejam reconhecidas as nulidades absolutas do feito, desde a tomada de depoimento ilegal das supostas vitimas BÁRBARA e VICTÓRIA, sem que seus depoimentos tivessem o mínimo de embasamento e existir nos autos como única prova da acusação, um exame de corpo de delito negativo, realizado em VICTÓRIA, com resultado totalmente negativo para os supostos abusos apontados, inclusive para os de ordem psicológica, determinando ainda a anulação dos dois depoimentos da suposta vítima VICTÓRIA, posto que obtidos em franca contrariedade à lei. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as matérias suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Por fim, registre-se que esta SUPREMA CORTE, da mesma forma que o STJ, tem o entendimento de que “Prejudica o exame da impetração o título prisional posterior, decorrente de sentença penal condenatória, que apresenta fundamentos não impugnados” (HC 153460, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/6/2019). No mesmo sentido: HC 115173, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2018; HC 127.704, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/4/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente